Tribunal: TJES
Processo: 5019125-22.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo de acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019125-22.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCUS VINICIUS SOUZA E ALVES
RECORRIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo de acórdão.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE
SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO DEMITIDO SEM JUSTA
CAUSA. CONTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO EMPREGADOR. COPARTICIPAÇÃO DO
USUÁRIO. TEMA Nº 989 DO STJ. AUSÊNCIA DE DIREITO DE
PERMANÊNCIA NO PLANO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°: 5019125-22.2024.8.08.0035

Recorrente: MARCUS VINICIUS SOUZA E ALVES

Recorrido: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Defiro a gratuidade da justiça ao recorrente/autor, por
estarem preenchidos os requisitos legais, conforme CTPS
digital apresentada no id. 13969240.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele
conheço.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a
sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos
termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Explico.

Sustenta o autor/recorrente que não lhe foi oportunizada a
permanência no plano de saúde coletivo após a sua demissão sem
justa causa, apesar de ter permanecido vinculado ao plano de
saúde há mais de 10 anos e de ter efetuado o pagamento do
mesmo.

De outro lado, a parte requerida diz que o autor não
possui direito à permanência no plano de saúde, pois, na
vigência do vínculo de trabalho, os valores das mensalidades
eram custeados em sua totalidade pela empresa empregadora.

O juízo de origem julgou improcedente o pleito autoral, ao
fundamento de que o plano de saúde coletivo do autor era
custeado exclusivamente pelo empregador e que a contribuição
do demandante para o custeio do plano era somente a título de
coparticipação, não possuindo, portanto, direito de
permanência no plano, nos termos do Tema n 989 do STJ.

E ao analisar os autos, verifico que restou satisfatoriamente
demonstrado que o autor não contribuiu com o pagamento, ainda
que parcial, das mensalidades de seu plano de saúde coletivo
empresarial, no período em que permaneceu empregado, custeando
somente a coparticipação, conforme contracheques apresentados.

Ademais, constitui entendimento jurisprudencial
sedimentado, inclusive do TJES, que, nos planos de saúde
coletivos custeados exclusivamente pelo empregador, não há
direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido
sem justa causa como beneficiário.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO.
APOSENTADORIA DO BENEFICIÁRIO, FUNCIONÁRIO DA EMPRESA VALE
S/A . PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. IMPROCEDÊNCIA
DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO . 1. Recurso do autor que busca a manutenção de
seu plano de saúde e de seus beneficiários após sua
aposentadoria. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Direito de funcionário
aposentado à manutenção do plano de saúde de autogestão,
fornecido pela empresa empregadora . RAZÕES DE DECIDIR 3.
Plano de saúde coletivo de autogestão. Ausência de aplicação
do Código de Defesa do Consumidor, na forma da Súmula nº 608
do STJ. 4 . Pagamento apenas de coparticipação, que não
configura contribuição mensal do plano de saúde. 5. Ausência
de direito de manutenção no plano após aposentadoria, na
forma do Tema Repetitivo nº 989 do STJ. DISPOSITIVO E TESE 8
. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento:
Ausência de direito de manutenção de plano coletivo de
autogestão para beneficiário aposentado que adimplia apenas
coparticipação e a contribuição era custeada pela empresa
empregadora. 12. Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9656/98 . Jurisprudência relevante citada: Súmula 608 do STJ;
Tema Repetitivo nº 989 do STJ - REsp n. 1.708.104/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
22/8/2018, DJe de 24/8/2018; (TJ-ES - Recurso Inominado
Cível: 50267275920238080048, Relator.: RAFAEL FRACALOSSI
MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO – PLANO DE SAÚDE
COLETIVO EMPRESARIAL – RESCISÃO CONTRATUAL – PLANO DE SAÚDE
QUE ERA REALIZADO EXCLUSIVAMENTE PELO EMPREGADOR – AUSÊNCIA
DE ATO ILÍCITO – TEMA 989/STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO. Nos planos de saúde coletivos custeados
exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência
do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como
beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em
contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não
caracterizando contribuição o pagamento apenas de
coparticipação, tampouco se enquadrando como salário
indireto. Recurso repetitivo, Tema 989/STJ. (TJ-MS -
Apelação Cível: 08488304820238120001 Campo Grande,
Relator.: Des . Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de
Julgamento: 12/08/2024, 4ª Câmara Cível, Data de
Publicação: 14/08/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO
EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO APOSENTADO OU DEMITIDO SEM JUSTA
CAUSA. MANUTENÇÃO. ARTS. 30 E 31 DA LEI Nº 9.656/1998.
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO
EMPREGADOR. VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO. COPARTICIPAÇÃO
DO USUÁRIO. IRRELEVÂNCIA. HIPOTESE. REEXAME DAS PROVAS.
SÚMULA Nº 7/STJ. 1 . A Segunda Seção do Superior Tribunal de
Justiça, quando do julgamento do REsp 1.680.318/SP e do REsp
1.708 .104/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, assentou
que nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente
pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado
aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário,
salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou
em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando
contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco
se enquadrando como salário indireto. 2. Na hipótese, o
tribunal de origem destacou que a autora não está em
tratamento médico essencial à sua sobrevivência, motivo pelo
qual não determinou a sua manutenção em outro plano, nas
mesmas as condições e valores do contrato coletivo. Rever tal
entendimento esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ . 3. Agravo
interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2044512 SP
2022/0383659-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T3 - TERCEIRA
TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2024)

Por tais motivos, a manutenção da sentença de improcedência
constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado interposto por
MARCUS VINICIUS SOUZA E ALVES e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
incólume a sentença vergastada
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte
recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários
sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da causa.

Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do
deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como
voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)